Tribunal: TJES
Processo: 5023253-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023253-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: CECILIA MARIA SANTANA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023253-89.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: CECILIA MARIA SANTANA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA COM CIRURGIÃO GINECOLÓGICO. DEMORA NO ATENDIMENTO. SOLICITAÇÃO DE PRIORIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CECILIA MARIA SANTANA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente é portadora de útero volumoso com 06 miomas, sendo indicada a consulta com cirurgião ginecológico. Busca, assim, o cumprimento da obrigação.

Em contestação (ID 6401458), o ente Municipal informa que se trata de procedimento de alta complexidade que não é do âmbito municipal, motivo pelo qual não tem responsabilidade no cumprimento.

O ente estadual deixou de apresentar contestação, nos termos do Enunciado CPGE nº 22 (ID 6401464).

A sentença (ID 6401473) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE VITÓRIA que disponibilizem consulta médica com especialista em cirurgia ginecológica, tudo no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Registro que a obrigação postulada pela Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do MUNICÍPIO DE VITÓRIA o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793).

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, na forma do que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Tendo em vista o teor deste “decisum”, RATIFICO o ato judicial proferido no ID nº 167255892
”.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 6401484), alegando que a questão cirúrgica compete ao Estado e a regulação ao Município.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 6401491).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observa-se dos autos que a autora foi atendida em 18/11/2019 pelo Dr. Clayton Dondoni Lovatti (CRM/ES 7383) que descreveu ser a mesma portadora de útero volumoso com 06 miomas, sendo necessária consulta com cirurgião ginecológico em caráter prioritário (ID 6401442) para avaliação e tratamento.

A autora ingressou com a presente ação em julho/2022, ou seja, praticamente três anos após o encaminhamento sem qualquer resposta acerca da consulta solicitada com prioridade.

A priori é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização da consulta ginecológica com cirurgião, não cabendo a alegação do recorrente de direcioná-la apenas ao Estado por afirmar que é de sua competência apenas a regulação disponibilizada pela SESA.

Vale registrar, outrossim, que a r. sentença ainda foi clara em afirmar que
“
a obrigação postulada pela Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do MUNICÍPIO DE VITÓRIA o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pela Requerente, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido com fundamento na compreensão firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE”

(ID

6401473 - Pág. 8), entendimento com o qual coaduno e entendo prudente para casos como este em discussão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)